Tribunal: TJDFT
Processo: 0715097-69.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA FORA DA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada na defesa, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese da possibilidade da “revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo”. Não demonstrado o abuso de direito, não é possível a declaração de nulidade ou afastar a incidência do encargo contratado.
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
.